Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. RECONHECIMENTO.
1. Consoante o enunciado de Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A administradora de benefícios, embora possua atividade distinta da operadora de plano de assistência à saúde, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.